Tribunal: TJES
Processo: 5008747-11.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008747-11.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO VOTORANTIM S.A.
RECORRIDO: MARCELO FARIAS MARTINS
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5008747-11.2022.8.08.0024

RECORRENTE:

BANCO VOTORANTIM S.A.

RECORRIDO:
MARCELO FARIAS MARTINS.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
FABRICIA BERNARDI GONÇALVES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. PAGAMENTO DE BOLETO FRAUDADO. CONSUMIDOR QUE NÃO CONSEGUIU COMPROVAR TER SIDO DIRECIONADO PARA O WHATSAPP DE CRIMINOSOS PELOS CANAIS OFICIAIS DO BANCO. CONSUMIDOR QUE ALTEROU OS FATOS NA INICIAL.
CONSUMIDOR QUE NÃO TROUXE AOS AUTOS A CONVERSA QUE TEVE COM OS GOLPISTAS A FIM DE COMPROVAR QUE HOUVE VAZAMENTO DE DADOS POR PARTE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR E DE TERCEIROS. INCABÍVEL DANO MATERIAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDOS INICIAIS JULGADOS IMPROCEDENTES. RECURSO PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por MARCELO FARIAS MARTINS em face do BANCO VOTORANTIM S.A.

Em síntese, a parte autora alega na inicial ter ligado para o banco pelo telefone 3003-7888 para verificar qual valor ficaria o restante do financiamento se ele adiantasse o pagamento das parcelas. Com isso, o atendente pediu para que o autor entrasse em contato por meio do WhatsApp, pelo número (11) 97589-7225, para que lhe fossem passado os valores que faltavam ser pagos e o boleto para quitação do veículo.

Assim, afirma que os golpistas já possuíam os dados do autor, e devido a isso, procedeu com o pagamento dos boletos fraudados. Em virtude disso, requer a declaração de inexistência de dívida, bem como ser indenizado por danos morais.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Em face do exposto, declaro extinto o processo com resolução do mérito, conforme o disposto no artigo 487, I do CPC e julgo PARCIALMENTE procedente o pedido autoral e em consequência

1 – Declaro a inexistência da dívida referente ao contrato nº, 12056000181360 firmado entre as partes, bem como declaro o mencionado contrato integralmente quitado para todos os fins de direito.

2 – Condeno a parte Requerida BANCO VOTORANTIM S.A. no pagamento de indenização por danos morais à parte Autora no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária e juros a partir da presente data.

3 – Condeno a parte Requerida BANCO VOTORANTIM S.A. no pagamento de multa por descumprimento da liminar no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), sem nenhuma incidência de correção.

Julgo improcedente o pedido autoral de danos materiais.

Torno definitiva a tutela antecipada concedida no id. 12943085.

Irresignada com a sentença proferida no ID nº 4463580, o requerido BANCO VOTORANTIM S.A. interpôs Recurso Inominado, argumentando a ausência de cuidado do requerente, bem como que este forneceu seus dados pessoais, assim, não teria a recorrente contribuído para o golpe aplicado no consumidor. Em virtude disso, requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Portanto, conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, entendo que, sob a luz da jurisprudência vigente, o presente recurso merece provimento.

Pois bem, em análise aos autos constato que
a narrativa dos fatos do recorrido na inicial e em seu depoimento pessoal

se difere
do que consta no Boletim de Ocorrência realizado também pelo autor
, dado que na inicial e em audiência, alega ter entrado no site oficial da recorrente e ter ligado para o telefone que consta neste, qual seja, 3003-7888. Contudo,
no Boletim de Ocorrência
trazido aos autos no ID nº 4800242, o autor
narra que teria ligado para o Banco recorrente utilizando o número +5511975897225
, e neste também informou que na ligação o suposto atendente disse que iria chamá-lo no WhatsApp.

Assim, verifico que o autor
NÃO contatou a recorrente pelos seus canais oficiais.

Ademais, nota-se que o recorrido não trouxe aos autos a íntegra da conversa que teve com os golpistas, a fim de verificarmos se houve o fornecimento dos dados solicitados, ou se realmente teria informado apenas o CPF, isso porque a forma como foi trazido parte da conversa, não permite que este Juízo vislumbre o que realmente foi fornecido pelo consumidor, dado que foi trazido aos autos captura de tela de mensagens encaminhadas do autor para o advogado, e indago, por qual motivo não trouxeram aos autos a íntegra da conversa entre o autor e o golpista?, uma vez que não dá para saber de qual conversa as mensagens foram encaminhadas, nem mesmo se foram encaminhadas todas, visto que consta na mensagem dos golpistas que para localizarem o contrato seria necessário o CPF do autor E o valor da parcela OU a foto do carnê, e o autor alega ter fornecido apenas o CPF.

De mais a mais, mesmo com a inversão do ônus da prova, o recorrido deveria ter se desincumbido do seu ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, o que não fez, uma vez que
a sua hipossuficiência não obstaria a juntada aos autos a íntegra da tratativa que teve com os estelionatários,
o que na presente demanda perfaz-se imprescindível para verificar o nexo causal do dano sofrido pelo autor com a conduta da Instituição Financeira,
ante a ausência de prova que não tenha fornecido os seus dados pessoais e do seu contrato.

Nesta perspectiva:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. GOLPE DO BOLETO FALSO. BOLETO GERADO POR FRAUDADOR PARA QUITAÇÃO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. Alegação no sentido da obtenção do boleto por aplicativo WhatsApp, após acesso ao sítio eletrônico da instituição financeira correquerida. Descabimento.
Prova de que a fraude ocorreu a partir de acesso ao sítio eletrônico do réu não produzida.
Instituição financeira disponibiliza orientações de segurança aos clientes para evitar a ocorrência de fraudes, além de ferramenta validadora dos boletos emitidos pela requerida. Culpa exclusiva da autora, ao pagar boleto recebido por WhatsApp, não pelo sítio eletrônico, rompendo o nexo causal. Corré Mercadopago atuou como mera prestadora de serviços recebendo o pagamento eletrônico, porém, não possui ingerência sobre os negócios efetuados pelos usuários cadastrados em sua plataforma. Falha na prestação dos serviços dos requeridos não demonstrada. Rompimento do nexo causal evidenciado. Fortuito externo, a excluir o dever de indenizar do Banco réu. Sentença mantida. Recurso negado.
(TJSP; AC 1032054-07.2021.8.26.0506; Ac. 15851408; Ribeirão Preto; Décima Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Francisco Giaquinto; Julg. 14/07/2022; DJESP 19/07/2022; Pág. 1865). (original sem destaque).

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO LIMINAR. SENTENÇA JULGOU IMPROCEDENTE.
Apelação cível. Fornecimento de energia elétrica. Alegação de cobrança desproporcional e incompatível com o real consumo. Relação de consumo. Aplicação do CDC.
Autor não se desincumbiu de provar fato constitutivo do seu direito. Inexistência de comprovação de ato ilícito.
Demonstração de regularidade da cobrança. Danos morais não configurados. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime.
(TJAL; AC 0706588-78.2017.8.02.0058; Arapiraca; Rel. Des. Ivan Vasconcelos Brito Júnior; DJAL 25/07/2022; Pág. 159). (original sem destaque).

Assim, sem a apresentação das provas mencionadas acima, a fim de possibilitar a verificação por este Juízo se os fraudadores detinham os dados do recorrido titular do contrato, ou se informaram os dados a este, a improcedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe.

Em vista disso, não restou configurado falha na prestação do serviço do recorrente, dado que não há nenhum elemento que comprove que houve vazamento de dados, como a conversa que o autor teve com os golpistas, ou algum comprovante que tenha retirado o boleto diretamente no site oficial da recorrente, a fim de comprovar que os golpistas detinham os dados do contrato e do titular.

Destarte, não se vislumbra, portanto, qualquer conduta comissiva ou omissiva por parte da recorrente, hábil a transferir-lhe responsabilidade pelos fatos relativos à fraude, mas sim, culpa exclusiva do recorrido e de terceiros. Quanto a esse tema, prescreve o artigo 14, § 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

[...]

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Por tudo exposto, tenho que não há liame de nexo de causalidade entre o rompante sofrido pelo recorrido e a responsabilidade da recorrente. Não há comprovação de que obteve o boleto no site oficial da requerida, ou que os golpistas possuíam os dados do consumidor e do contrato, o que fundamentaria a alegação desprovida de suporte fático probante sobre o descuido quanto às normas de segurança de seus veículos eletrônicos.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PROVIMENTO, a fim de reformar a sentença e julgar IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.

Sem custas e honorários ante o resultado do julgamento.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Pedindo vênia para divergir do judicioso voto do eminente Relator, no sentido de divergir para manter a sentença
negando provimento ao recurso da Requerida
, eis que restou demonstrado efetivamente o grau de reprovabilidade da conduta ilícita praticada pelo recorrente

e os desdobramentos decorridos do fato, ante a fundamentação na sentença: “
É fato incontroverso que a parte Autora foi vítima de fraude perpetrada por terceiros, vez que parte Requerida não contesta a fraude, de modo que a presente demanda cinge-se na questão da existência, ou não, da responsabilidade em indeniza-lo pelos danos alegadamente suportado.
Aplica-se ao caso o regime jurídico do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece direitos fundamentais dos consumidores e contém preceitos legais reguladores das relações de consumo de observância e aplicação obrigatórias, vez que constituem matéria de ordem pública e de interesse social, como expressamente consignado em seu artigo 1º. O consumidor se encontra em situação de vulnerabilidade no mercado de consumo, por ser, em face de várias razões, a parte fraca da relação, do que resulta a existência de um direito destinado a estabelecer o equilíbrio nas relações consumeristas, constituindo, o reconhecimento dessa vulnerabilidade, princípio fundamental previsto no artigo 4º, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor. ... Anoto que é certa a obrigação do banco

Requerido arcar com eventuais prejuízos causados aos clientes por problemas nos sistemas de segurança ou eventuais fraudes.O uso indevido de meios eletrônicos por falsários é prática previsível e a parte Promovida, que aufere lucros com sua atividade, deve necessariamente empreender esforços para evitar que a prestação de seus serviços cause danos a terceiros, como ocorreu no presente caso, não se configurando hipótese de excludente de responsabilidade. Essa questão foi pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio da edição da Súmula nº 479: “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
Ora a parte Requerida permitiu que algum falsário captasse os dados do contrato da parte Autora e utilizasse para prática de golpes. Conforme os documentos anexados na inicial, de fato o boleto fraudulento contém informações especiais referentes ao contrato pactuado e pessoais da parte Autora, inclusive o valor da parcela.Ressalto que a fraude somente foi possível de ser perpetrada devido a existência do sistema bancário, sendo por meio dele que o fraudador obtém a vantagem ilícita, com o pagamento. Ainda que não tenha a parte Requerida por meio de seus serviços disponibilizados qualquer possibilidade para alteração dos dados do boleto, conforme alega, existe a questão de que o recebimento da vantagem ilícita somente foi possível por meio do serviço das instituições financeiras e, no presente caso,
devido ao vazamento das informações da parte Autora.
A responsabilidade objetiva da parte Ré só pode ser excluída totalmente se a culpa do consumidor for exclusiva, o que no caso não é, pois sem o serviço da instituição financeira
e o vazamento das informações pessoais pela Requerida usados em fraude pelo terceiro
não teria ocorrido o dano ao consumidor. A contribuição da vítima nestes casos apenas leva a diminuição da quantificação e extensão do dano moral, não sendo possível se reconhecer culpa exclusiva de terceiro.
:
”.

É como voto, com a devida vênia ao douto e ínclito Relator.